Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o. VEÍCULO EM NOME DE PROPRIETÁRIO DIVERSO À RELAÇÃO JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CÓPIA DO DUT PREENCHIDO EM NOME DA RÉ OU DA NOTA FISCAL DE VENDA DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL COMNÚMERODO CONTRATO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA À INICIAL NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, são pressupostos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 1.1. No caso, o indeferimento da inicial, ao fundamento de que a autora não teria atendido o comando judicial atinente à juntada de cópia do DUT preenchido em nome da ré ou da nota fiscal de venda do bem, de maneira a demonstrar a transferência da titularidade do veículo, não se mostra razoável, haja vista que a referida documentação não é um pressuposto indispensável da pretensão originária da garantia fiduciária.
2. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. 2.1. Também, nesse sentido é a Súmula 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. Ou seja, a existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Assim, correta a extinção do presente processo, sem resolução de mérito, em virtude do não atendimento de emenda para comprovar pressuposto necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, I, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.